Tribunal: TJSP
Processo: 1002782-86.2023.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. Empréstimos. Perícia grafotécnica conclusiva no sentido de que as assinaturas não partiram do punho da autora. Dano moral caracterizado. Determinação de devolução em dobro dos valores descontados. Possibilidade de compensação com valores creditados na conta da autora. Manutenção da sentença, exceto com relação ao montante da

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. Empréstimos. Perícia grafotécnica conclusiva no sentido de que as assinaturas não partiram do punho da autora. Dano moral caracterizado. Determinação de devolução em dobro dos valores descontados. Possibilidade de compensação com valores creditados na conta da autora. Manutenção da sentença, exceto com relação ao montante da indenização por dano moral, que foi majorado, e no tocante ao seu termo inicial para os juros moratórios. Aplicabilidade da Súmula 54, do STJ, no tocante aos juros moratórios. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Majoração dos honorários advocatícios. Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o recurso do requerido.